Tribunal: TJBA
Processo: 8067276-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067276-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIME DE EUNAPOLIS BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante com substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack), balança de precisão, dinheiro em espécie e aparelho celular, sob alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, além de pleito de prisão domiciliar em razão de quadro psiquiátrico e condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva encontra-se fundamentada de forma concreta, conforme exige o art. 312 do CPP; (ii) o quadro psiquiátrico do paciente justifica a substituição da prisão por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II e VI, do CPP; (iii) as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar. III. Razões de decidir 1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, crack e cocaína), balança de precisão e vínculo com facção criminosa, o que configura periculosidade social e risco à ordem pública. 2. O modus operandi do delito — tráfico praticado em imóvel apontado como ponto ativo vinculado ao Comando Vermelho, com confissão espontânea de participação na facção e indicação de fornecedor local — demonstra organização e habitualidade na prática criminosa, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas. 3. A alegação de transtorno mental, baseada em declaração de comparecimento ao CAPS II e uso de clonazepam, não se mostra suficiente para a concessão de prisão domiciliar, ante a ausência de prova técnica de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional, conforme exigência do art. 318, II, do CPP. 4. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não impedem, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais que a justificam, como ocorre no caso concreto, em que há risco efetivo de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A substituição por prisão domiciliar exige comprovação idônea de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional, nos moldes do art. 318, II e VI, do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva devidamente fundamentada." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, II e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 792684/ES, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 852.221/SP, j. 18.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067276-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIME DE EUNAPOLIS BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.